Tribunal: TJSP
Processo: 0003605-98.2018.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado enfrentou a questão relativa à pretensão de equiparação salarial, e interpretou que, havendo mudança de cargo, é lícita a alteração dos vencimentos, destacando a impossibilidade de que o salário, fixado em lei, seja alterado por ato judicial. Não há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado enfrentou a questão relativa à pretensão de equiparação salarial, e interpretou que, havendo mudança de cargo, é lícita a alteração dos vencimentos, destacando a impossibilidade de que o salário, fixado em lei, seja alterado por ato judicial. Não há omissão.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0003605-98.2018.8.26.0526/50000, da Comarca de
Salto, em que é embargante MARCELO CAMOCARDI, é embargado SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003605-98.2018.8.26.0526/50000 - no 22450
2
Voto n. 22483 e 22450
ED n. 0001814-94.2018.8.26.0526/50000
ED no 0003605-98.2018.8.26.0526/50000
Comarca: Salto
Assunto: Enquadramento
Embargante: Marcelo Camocardi
Embargado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto SAAE Salto
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que negou provimento a
recurso de apelação.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado
enfrentou a questão relativa à pretensão de equiparação
salarial, e interpretou que, havendo mudança de cargo,
é lícita a alteração dos vencimentos, destacando a
impossibilidade de que o salário, fixado em lei, seja
alterado por ato judicial. Não há omissão.
REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Marcelo
Camocardi
opôs
embargos
de
declaração,
aduzindo, em síntese, a omissão do julgado quanto à alegação de que a parte não
pretende o aumento de salário, o que afastaria, nesse entendimento, o óbice a
que se refere a Súmula Vinculante 37.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003605-98.2018.8.26.0526/50000 - no 22450
3
O julgado enfrentou a questão relativa à pretensão de
equiparação salarial, e interpretou que, havendo mudança de cargo, é lícita a
alteração dos vencimentos, destacando a impossibilidade de que o salário, fixado
em lei, seja alterado por ato judicial.
A fundamentação destaca o seguinte:
O
autor
foi
exonerado
do
cargo
inicialmente ocupado, e nomeado para o exercício de outro, de
remuneração inferior.
É irrelevante que o autor considere
iguais as atribuições dos cargos. Não é possível atribuir ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, a tarefa de promover
o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob o
fundamento de isonomia.
Ainda que houvesse provas de que as
funções exercidas são idênticas, o cargo ocupado é outro, e isso
basta para a improcedência do pedido.
Como se vê, o entendimento consagrado pelo enunciado
vinculante se aplica ao caso, ainda que o embargante defenda o contrário.
Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003605-98.2018.8.26.0526/50000 - no 22450
4
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Por fim, “é desnecessário o prequestionamento explícito
de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o
tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Mesmo após a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora
convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator